Tribunal: TJMT
Processo: 1034839-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034839-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), INFORSIST LTDA - CNPJ: 04.790.307/0001-94 (AGRAVADO), ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 436.572.651-04 (AGRAVADO), ODENILDO DE SA TELES - CPF: 046.013.861-87 (AGRAVADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Execução de Título Extrajudicial
–
Reconhecimento de Nulidade Processual – Sentença em Embargos de Declaração não Proposto pelas Partes – Ofensa ao Devido Processo Legal e à congruência
–

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
manteve sentença que rejeitou Embargos de Declaração inexistentes, sem provocação válida das partes, após remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Bancário.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que rejeita embargos de declaração inexistentes, ou seja, sem que tenha havido interposição do Recurso pelas partes, em afronta aos princípios da congruência e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3-
O artigo 141 e o artigo 492 do CPC vedam ao Juiz decidir questões não suscitadas pelas partes, consoante o princípio da congruência e o respeito ao contraditório.

4- A falta de embargos de declaração opostos e a prolação de sentença rejeitando Recurso inexistente configura nulidade absoluta, caracterizando decisão surpresa e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento
provido.

Tese de julgamento:

"É nula a decisão judicial que, sem provocação das partes, rejeita embargos de declaração inexistentes, por violação aos princípios da congruência e do devido processo legal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigos 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, AI 1411863-89.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 31/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034839-17.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0002969-72.2006.8.11.0041, proposta em desfavor da empresa
Inforsist Ltda - ME e outros
.

O Juiz singular manteve a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e determinou que se aguardasse o prazo para manifestação dos Executados sobre a penhora
online
. Ressalvou que, em não havendo manifestação, a indisponibilidade se converteria automaticamente em penhora, com posterior expedição de alvará.

Inconformada, a Recorrente alega manifesta nulidade processual, pois inexiste qualquer petição que pudesse dar ensejo à rejeição dos Aclaratórios, circunstância que viola o princípio da segurança jurídica, a boa-fé processual e o devido processo legal.

Pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento e a revogação da decisão que manteve a sentença que rejeitou Embargos de Declaração inexistentes.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258757181).

No Id. 266158290, os Agravados requereram o provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da empresa
Inforsist Ltda – ME, Elda Araújo de Oliveira e Odenildo de Sá Teles
, visando o recebimento do valor de R$ 67.155,93 (sessenta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), cujo objeto é um Contrato de Empréstimo n. A50230578-9.

A Ação Principal foi distribuída em 23/02/2026 para a 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Regularmente citados, os Agravados apresentaram Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada, com a consequente determinação de prosseguimento da Execução.

No curso do processo, a Agravante requereu a penhora online via Sistema BACENJUD e indicou bens de propriedade dos Executados para constrição judicial, providências que foram deferidas.

Entre a prática desses atos, a Recorrente alegou a ocorrência de fraude à Execução e má-fé dos Executados, em virtude da alienação do imóvel objeto da matrícula n. 67.287, do Serviço Notarial e Registral a terceiros.

O Juiz singular acolheu o pedido, reconheceu a fraude à execução e aplicou multa de 1% (um por cento) do valor da execução, a ser revertida em favor da Exequente.

Em face dessa decisão, os Agravados opuseram Embargos de Declaração, no qual apontaram a existência de erro material
,
sob a tese de que a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 67.287 foi desconstituída na Ação de Embargos de Terceiro n. 0012065-43.2008.8.11.0041 – Cód. 341772.

A Recorrente, por sua vez, anuiu aos Aclaratórios opostos.

Diante da concordância das partes, o Juiz singular acolheu o Recurso e revogou a decisão anterior quanto ao reconhecimento da fraude à execução.

Na sequência, a Agravante peticionou nos autos referindo-se ao processo de n. 1001050-28.2020.8.11.0045, ocasião em que postulou a penhora
online
via sistema SISBAJUD e a busca patrimonial pelo sistema SNIPER.

O Julgador
a quo
constatou que a Exequente/Agravante é a Cooperativa de Crédito subordinada à fiscalização do Banco Central do Brasil, e que o título executivo se consubstancia em Contrato de Empréstimo Bancário.

Em razão disso, reconheceu sua incompetência absoluta e remeteu os autos a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

Em 10/05/2025, o Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT proferiu sentença, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos

em face

do pronunciamento decisório deste Juízo em que a parte Embargante sustentou que a decisão de mérito antecedente proferida está eivada de vícios lecionados no dispositivo da legislação processual (art. 1.022 do NCPC). Portanto, requereu o acolhimento dos embargos para que seja modificada a sentença.

Pois bem.

Em se tratando desse referido recurso, cujo cabimento está capitulado no inciso IV do art. 994 do CPC, é importante ressaltar, que conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios, omissos ou equívocos passíveis de ligeira correção. Vejamos o que o diploma processual diz:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em comento, diante das premissas consignadas, o decisum está devidamente fundamentado, de modo que, não obstante o inconformismo da parte embargante, NÃO HÁ FALAR na existência de qualquer dos vícios – requisitos de admissibilidade recursal – arrolados nos incisos do art. 1.022 do citado codex.

Nota-se que a pretensão quanto ao saneamento do vício apontado, na verdade, não é corrigir vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM apelação cível – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

(N.U 1015431-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Posto isso, sem mais delongas, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, MAS, por não vislumbrar na decisão/sentença recorrida a ocorrência de quaisquer dos vícios de omissão, correção de erro material, contradição e/ou obscuridade passíveis de ensejar eventual reforma por meio de embargos de declaração,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com efeito, cumpra-se a decisão imediata antecedente proferida nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A Agravante, por seu turno, requereu o chamamento do feito à ordem, pois não havia Embargos de Declaração pendente de julgamento que justificasse a prolação daquele
decisum
.

Destacou que a petição em que requereu a penhora
online
via sistema SISBAJUD e a busca patrimonial pelo sistema SNIPER, anteriormente acostada, se referia a processo diverso.

Ao final, pugnou pelo levantamento dos valores bloqueados.

O Julgador
a quo
indeferiu o pedido, manteve a decisão que rejeitou os Aclaratórios e determinou que se aguardasse o prazo para manifestação dos Executados sobre a penhora
online.
Ressalvou que, se não houvesse manifestação, a indisponibilidade se converteria automaticamente em penhora, com posterior expedição de alvará.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Alega manifesta nulidade processual e reitera que nenhuma das partes opôs Embargos de Declaração que justifique aquele
decisum.

Aduz que está clara a ofensa aos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e devido processo legal.

Pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão que manteve a sentença proferida no Id. 152024573, a qual rejeitou os supostos Embargos de Declaração.

Os Agravados, por seu turno, manifestaram pelo provimento do Agravo de Instrumento, ante a inexistência de Recurso de Embargos de Declaração pendente de análise.

Sem maiores delongas, razão assiste à Recorrente.

Conforme relatado, a Execução originariamente tramitava perante a 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. No curso do feito, o Juiz
a quo
declarou a incompetência da Vara de Feitos Gerais e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital.

O processo foi distribuído para a 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT e, recebidos, sem que houvesse Recurso Integrativo oposto pelas partes e pendente de julgamento, em 10 de maio de 2025, sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular rejeitou Embargos de Declaração inexistentes.

Os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil estabelecem que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, é inequívoco que o ato judicial objurgado padece de nulidade pois, sem qualquer provocação válida, rejeitou Embargos de Declaração inexistentes, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da congruência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA ONLINE PROFERIDA DE OFÍCIO – AUSENTE PEDIDO OU PROVOCAÇÃO DA PARTE – ATO JUDICIAL NULO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONGRUÊNCIA - DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. O ato judicial hostilizado é nulo de pleno direito pois decidiu sobre algo que não houve pedido da parte interessada, caracterizando-se em completa inovação, decisão surpresa e violação aos princípios do devido processo legal e da congruência. Consoante prevê o artigo 141, do Código de Processo Civil, ao juiz é vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1411863-89 .2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 31/08/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2022)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso e anulo a decisão de Id. 152024573, que rejeitou Recurso de Embargos de Declaração inexistentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025